Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM AUMENTO. 1/8. PATAMAR ADEQUADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME FECHADO. INCOMPATÍVEL.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Se os policiais, após recebimento de denúncia, encontram o indivíduo apontado no local informado, tendo o proprietário lhes mostrado porções de drogas que lá se encontravam guardadas, bem como franqueado a entrada dos agentes no estabelecimento comercial, está justificada concretamente a ação realizada no local, onde foi localizada substância entorpecente, além de diversos objetos normalmente utilizados para a prática do tráfico.
IV – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, como o fato de os entorpecentes se encontrarem embalados, a apreensão de balança de precisão, envelopes para armazenamento, de faca contendo resquícios da droga, e caderno com anotações referentes à traficância, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.
V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI – Verificado o erro material na dosimetria consistente no aumento da pena intermediária quando a sentença compensa integralmente a atenuante com a agravante, opera-se sua correção para manter a pena no mesmo patamar fixado na pena-base.
VII – Nos termos do caput do art. 33 do CP, a pena de detenção não admite o regime inicial fechado, independente do quantum, caso em que a reincidência poderá ser observada para a fixação do modo inicial semiaberto.
VIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.